Tribunal: TJBA
Processo: 0000227-04.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000227-04.2014.8.05.0254 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): APELADO: ANTONIO CARLOS DE MAGALHAES Advogado(s):Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2012. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Tanque Novo/BA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tanque Novo/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor público estatutário, condenando o ente municipal ao pagamento do décimo terceiro salário e das férias, acrescidas de um terço constitucional, ambos referentes ao exercício de 2012, além da fixação de honorários advocatícios para ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Município comprovou o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas pelo servidor público, de modo a afastar a condenação imposta na sentença, bem como verificar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios arbitrados. III. RAZÕES DE DECIDIR Cabe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A análise dos documentos juntados aos autos revela a ausência de comprovação do pagamento do décimo terceiro salário e das férias relativas ao exercício de 2012, sendo incabível transferir ao servidor o ônus de produzir prova negativa. Os documentos apresentados pela municipalidade não se referem ao período questionado, limitando-se a alegações genéricas, insuficientes para afastar o direito pleiteado. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em se tratando de servidor público, o não pagamento de verbas de natureza alimentar sem justificativa configura ilicitude e enseja a obrigação de indenizar, sendo incabível o enriquecimento sem causa da Administração. Não houve condenação em dobro, como alegado, tendo a sentença se limitado a determinar o pagamento simples das verbas não quitadas. Em se tratando de sentença ilíquida, a definição do valor dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do disposto no inciso II, § 4º, do art. 85 do CPC, merecendo reforma, de ofício, a decisão apenas neste ponto. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, § 4º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000555-25.2018.8.05.0133, Rel. Des. Rolemberg Costa, j. 14.07.2024; TJ-BA, Reexame Necessário nº 0302361-74.2014.8.05.0271, Rel. Des. Raimundo Cafézeiro, j. 17.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000227-04.2014.8.05.0254, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO e como apelado ANTÔNIO CARLOS DE MAGALHÃES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 08-239